Tribunal: TJDFT
Processo: 0705174-12.2021.8.07.0011
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO DIVERSO DO INDICADO NO CONTRATO. NÃO CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula n° 72 do Superior Tribunal de Justiça), o que poderá ser feito mediante carta registrada com aviso de recebimento assinado pelo destinatário ou por terceiro, nos termos do artigo 2°, § 2°, do Decreto-lei n° 911/1969, o que não ocorreu no presente caso.
2. O envio da notificação extrajudicial, mediante aviso de recebimento, para endereço diverso do indicado no contrato firmado entre as partes, não tem o condão de constituir em mora o devedor.
3. Recurso conhecido e desprovido.